Tribunal: TJES
Processo: 0014436-65.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014436-65.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELTON DE JESUS TRABACH e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014436-65.2019.8.08.0012

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; WELTON DE JESUS TRABACH, FABIANA DE OLIVEIRA, MILENA LIMA ROCHA, MARIA JULIA DE SOUZA TRABACH, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA e EMILLY DE OLIVEIRA TRABACH

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; WELTON DE JESUS TRABACH, FABIANA DE OLIVEIRA, MILENA LIMA ROCHA, MARIA JULIA DE SOUZA TRABACH, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA e EMILLY DE OLIVEIRA TRABACH

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA - DR. PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM INTERVENÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA NA ESFERA PENAL. COISA JULGADA NO CÍVEL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DO ESTADO PROVIDO E RECURSO AUTORAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por particulares contra sentença que, em ação indenizatória por morte decorrente de abordagem policial, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à companheira da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pela morte da vítima em intervenção policial diante do reconhecimento de legítima defesa na esfera penal; (ii) estabelecer se são devidos e adequados os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, § 6º, da CF), exige conduta, dano e nexo causal, podendo ser afastada por excludentes como a legítima defesa.

O juízo criminal determinou o arquivamento do inquérito ao reconhecer expressamente que os policiais agiram em legítima defesa, caracterizando excludente de ilicitude.

A decisão penal que reconhece excludente de ilicitude faz coisa julgada no cível quanto à licitude do fato, nos termos dos arts. 935 do Código Civil e 65 do Código de Processo Penal.

O reconhecimento da legítima defesa afasta a ilicitude da conduta estatal e rompe o nexo causal, inviabilizando o dever de indenizar.

Precedentes do STJ e de tribunais pátrios confirmam que a absolvição penal fundada em excludente de ilicitude impede a responsabilização civil.

A inexistência de responsabilidade civil torna prejudicada a análise sobre quantum indenizatório e pensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido (Estado) e desprovido (autores).

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de legítima defesa na esfera penal faz coisa julgada no cível quanto à licitude do fato. 2. A excludente de ilicitude rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do Estado. 3. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar por morte decorrente de intervenção policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 935; CPP, art. 65; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2019907/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.09.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5001493-57.2014.8.21.0039, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1043915-59.2019.8.26.0053, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e negar provimento ao recurso de WELTON DE JESUS TRABACH e outros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014436-65.2019.8.08.0012

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; WELTON DE JESUS TRABACH, FABIANA DE OLIVEIRA, MILENA LIMA ROCHA, MARIA JULIA DE SOUZA TRABACH, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA e EMILLY DE OLIVEIRA TRABACH

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; WELTON DE JESUS TRABACH, FABIANA DE OLIVEIRA, MILENA LIMA ROCHA, MARIA JULIA DE SOUZA TRABACH, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA e EMILLY DE OLIVEIRA TRABACH

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA - DR. PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela morte de Chesley de Oliveira Trabach, ocorrida em 07/05/2019, durante intervenção policial militar no município de Cariacica/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a coexistência de conduta estatal, dano e nexo de causalidade, podendo ser afastada pela ocorrência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou a legítima defesa dos agentes.

No caso vertente, embora o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado a condenação no depoimento de testemunhas colhidas na esfera cível, as quais afirmaram que a vítima estaria rendida e desarmada, sobreveio facto jurídico de extrema relevância: o arquivamento do inquérito policial militar pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (processo nº 0012653-38.2019.8.08.0012).

Na referida decisão criminal, o magistrado acolheu a promoção do Ministério Público para arquivar o feito por entender comprovado que os policiais militares "
agiram amparados pela excludente de antijuridicidade da legítima defesa
". Constatou-se a presença de
animus defendendi
ante a injusta agressão repelida com meios necessários.

É imperioso destacar que o ordenamento jurídico pátrio disciplina a comunicação entre as instâncias cível e penal, nos moldes delineados pelo art. 935 do Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Nesta mesma toada, estabelece o Código de Processo Penal:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Da leitura conjugada destes preceitos, extrai-se que, não obstante a consagração do princípio da independência das instâncias, existe uma comunicabilidade material excecional ditada pelo legislador. Quando o juízo criminal, esgotando a apreciação dos fatos, atesta de forma expressa e categórica que a conduta ocorreu ao abrigo de uma excludente de ilicitude,
in casu
, a legítima defesa, essa constatação projeta eficácia vinculativa absoluta sobre a esfera cível.

Assim, se a esfera penal afirma que o fato foi lícito por força da legítima defesa, e não por mera insuficiência probatória, tal conclusão afasta, de forma incontornável, o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil do Estado.

Esse é, inclusive, o escólio do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao debruçar-se sobre o tema, reafirma a regra da independência das instâncias, ressalvando, contudo, a repercussão vinculante quando a decisão criminal espelha as excludentes categóricas fixadas na legislação pátria. Observe-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA . RESSALVAS DO ART. 386, I E IV, DO CPP. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE . ART. 65 DO CPP. NÃO CABIMENTO DA EXTENSÃO. PROVIMENTO NEGADO . 1.
A independência entre as esferas cível, penal e administrativa é a regra, ressalvada a excepcional repercussão da absolvição na esfera criminal nos demais âmbitos apenas nos casos de decisão absolutória por inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP); não havendo a extensão do excepcional entendimento jurisprudencial aos casos dispostos no art . 65 do Código de Processo Penal ( CPP).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2019907 CE 2022/0252379-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

De igual maneira vêm agindo os tribunais pátrios ao aplicarem a força vinculante da excludente de ilicitude, devidamente reconhecida na seara criminal, para afastar o dever de indenizar no âmbito cível, como se extrai dos recentes arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA . ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE . 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende ser indenizada pelos danos materiais e morais experimentados em decorrência de agressão física perpetrada pelo demandado, seu ex-sogro, julgada parcialmente procedente na origem. 2) Impende rejeitar a preliminar contrarrecursal, pois, embora as razões recursais sejam singelas, de forma objetiva, a parte ré busca a reforma da sentença com fundamento no art. 65 do Código de Processo Penal.

3) Embora não desconheça a independência das esferas cível e criminal (art . 935 CC), mostra-se descabida qualquer discussão a respeito da configuração do ato ilícito e do dever de indenizar, tendo em vista que a sentença penal absolutória fundada em uma das excludentes de ilicitude, no caso dos autos, a legítima defesa, faz coisa julgada no juízo cível, afastando o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do que estabelece o artigo 65 do Código de Processo Penal
4) In casu, o demandado foi absolvido na esfera penal pelas agressões perpetradas contra o autor, sendo reconhecido que o réu agiu em legítima defesa.
5) Dessa feita, ausente um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, a improcedência da ação é medida impositiva.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA . APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA. (Apelação Cível, Nº 50014935720148210039, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50014935720148210039 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS – MORTE CAUSADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CONFRONTO COM POLÍCIA – LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF) . Todavia, a responsabilidade deixa de existir em casos de força maior, caso fortuito, dolo ou culpa da própria vítima ou de terceiros,
ou quando o agente estatal age acobertado por excludente de ilicitude. 2. Atuação dos agentes públicos em legítima defesa reconhecida por sentença penal transitada em julgado. Decisão que faz coisa julgada no cível (art . 65 CPP). Excludente de ilicitude que rompe o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o resultado danoso. Ausência de antijuridicidade na conduta dos policiais militares. Precedentes . Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10439155920198260053 São Paulo, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 11/10/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2024)

Dessa forma, reconhecida a ilicitude excluída pela legítima defesa na esfera criminal com eficácia vinculante, resta prejudicada a análise da majoração ou minoração dos danos pleiteados, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de WELTON DE JESUS TRABACH e outros.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC) [cite: 14, 762].

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.